Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-98.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011250-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA CUIABA (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), EDSON MARCAL DE ABREU - CPF: 627.962.671-72 (PACIENTE), EDSON MARCAL DE ABREU - CPF: 627.962.671-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CÍVIL POR PENSÃO ALIMENTÍCIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Observando o disposto no art. 5º, LXVII, da CF/88, excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar.

A prisão domiciliar no contexto da pandemia pelo Covid-19 só é possível quando a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é compatibilizada “com o contexto epidemiológico local e a situação concreta” (Recomendação nº 91 do CNJ).

Considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5º do artigo 528 do novo Código de Processo Civil – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus pleiteada, com a revogação da liminar outrora deferida, para manter a decretação da prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, proposto pela DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES em benefício de EDSON MARCAL DE ABREU com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da execução nº 0030361-69.2015.8.11.0041, que lhe move MARIA VALENTINA DE FARIAS, RENNAN DE FARIAS ABREU, perante a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até quitação, caso ocorra antes.

Determinou a expedição de prisão, consignando que o débito é o mais recente apresentado nos autos, mais as prestações posteriores que estiverem vencidas.

Determinou ainda, fosse oficiado à Autoridade Policial competente, visando o cumprimento da decisão, ressalvando que a prisão deverá ser cumprida em regime domiciliar, conforme orientação do CNJ e entendimento jurisprudencial. Todavia, em caso de descumprimento, passará para o regime fechado, no estabelecimento mais próximo da residência do executado, ou no Centro de Ressocialização de Cuiabá, porém, separado dos demais presos comuns, especialmente dos periculosos.

Aduz o impetrante que (i) o contexto atual de gravíssima pandemia devido ao chamado coronavírus desaconselha a manutenção do devedor em ambiente fechado, insalubre e potencialmente perigoso; (ii) deve ser observada a decisão proferida pelo ilustre Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicada em 30.3.2020, nos autos do Habeas Corpus nº 568.021/CE (2020/0072810-3), no qual se estendeu a todos os presos por dívidas alimentícias no país a liminar deferida no sentido de garantir prisão domiciliar aos presos, em razão da pandemia de Covid-19; (iii) deve ser suspensa a ordem prisional, com fundamento na Recomendação da OMS, do CNJ e no disposto no art. 3º, § 2º, inciso III da Lei nº 13.979/2020.

Forte nesses argumentos, requereu a aplicação da decisão proferida no HC Coletivo nº 1007514-09.2020, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, bem como a concessão de liminar, para determinar o cumprimento da prisão civil, excepcionalmente, em regime domiciliar, enquanto perdurar a situação de pandemia, com a expedição de Alvará de Soltura e, no mérito, a concessão da ordem almejada para que o paciente seja inserido em prisão domiciliar.

Liminar deferida por este relator (ID 92619961).

A Douta Procuradoria se manifestou pela concessão da ordem de Habeas Corpus para que a prisão civil do paciente seja cumprida, excepcionalmente, em regime domiciliar, enquanto durar a pandemia do Coronavírus (ID 100172989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021